Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001643-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALYTA GABRIELLY GONCALVES DA COSTA - CPF: 082.512.891-90 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE APROXIMADAMENTE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS.
BAIRRO PAIAGUÁS EM VÁRZEA GRANDE
. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE HOUVE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA NO PERÍODO ALEGADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO ADICIONAL E DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
.
FRAGILIDADE DAS PROVAS
.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO
.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001643-50.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Thalyta Gabrielly Gonçalves da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Consta na petição inicial que a autora é moradora do bairro Paiaguás em Várzea Grande/MT, que ocorreram interrupções no serviço de energia elétrica em 8/8/2023 às 20h30. Mencionou que após um dia o serviço retornou de forma parcial (meia fase), e foi restabelecido em 10/8/2023. Apontou ainda interrupções em 18/8/2023 a 19/8/2023 e 23/8/2023 a 25/8/2023. Relatou falhas ainda nos meses de setembro e novembro de 2023. Destacou que as interrupções também afetaram os moradores da região.

A reclamada, por sua vez, alega que o relatório de interrupções referente ao fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, não indica qualquer interrupção nas datas noticiadas, sendo certo a existência de um único registro que durou 36 minutos.

Pois bem. Se a reclamada nega a interrupção do serviço na unidade consumidora, cabe a autora provar que a suspensão ocorreu, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Apesar do vasto conteúdo probatório, nenhuma das provas produzidas se referem a unidade consumidora da autora. Todos os vídeos e trocas de mensagens, sustentam a falta de energia na região, mas não no imóvel da autora, propriamente dito.

Os protocolos colacionados a exordial fazem referência a Unidades Consumidoras distintas, onde inclusive não é possível constatar a localidade onde elas foram instaladas, fato este que impede a correlação entre as unidades consumidoras discriminadas nos protocolos e a de titularidade da consumidora.

Ademais, não é toda situação geradora de incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser humano, uma vez que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna em sociedades desejos, e por isso não se mostra prudente aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária de um indivíduo configure dano moral. Em verdade, o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que o fato concreto e suas circunstâncias deverão ser observados de modo a afastar o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

A simples interrupção por si só do fornecimento de energia não é apto a causar abalo moral (dano presumido), sendo que em momento algum a autora comprovou nos autos algum abalo emocional ou prejuízo material decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, não havendo demonstração de situação concreta que lhe acarretasse o dano extrapatrimonial indenizável, trazendo apenas fundamentação genérica relativa à ocorrência de dano moral e aplicável a toda e qualquer pessoa. Sequer realizou reclamação formal junto a ré, de forma que não há prova do nexo de causalidade consistente no fato de sua residência teria ficado sem energia em tempo considerável para fins de caracterizar ofensa à sua honra e ultrapassar a esfera do mero dissabor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024